Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-81.2023.8.11.0102
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-81.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO FERREIRA SORENSEN - CPF: 096.639.001-64 (APELADO), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), APARECIDA BARBOSA FERREIRA - CPF: 015.591.971-70 (APELADO), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (ASSISTENTE), SANDRA MARA CARDOSO QUANZ - CPF: 045.132.569-90 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

RECURSO MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. PROVA INSUFICIENTE.
PLEITO PARA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE.

MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO

E DO
REGIME SEMIABERTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público estadual contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da L
ei n.
11.343/2006),
absolvendo-os
da imputação de associação para o tráfico (art. 35
,
da mesma lei), tendo fixado o regime inicial semiaberto e concedido o direito de recorrerem em liberdade.
O
Parquet
pleiteia pela condenação dos recorridos pela prática do crime de associação ao tráfico e pela decretação da prisão preventiva. A Defesa dos recorridos
requereu o desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento para condenar os recorridos pela prática do crime de associação ao tráfico.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se o conjunto probatório permite a condenação dos apelados pelo delito de associação para o tráfico; e (
II
)
se é cabível a decretação da prisão preventiva
,
com base n
o n
ov
o
pleito ministerial.

III. Razões de decidir
:

3. A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar reiteradamente os crimes previstos na L
ei n
. 11.343/2006, o que não restou evidenciado nos autos.

4. Os elementos probatórios constantes dos autos revelam indícios isolados e não demonstram a estabilidade ou permanência necessárias ao tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas, sendo inaplicável a pretensão condenatória fundada em conjecturas.

5. Ausente a comprovação da habitualidade e da reiteração da prática delitiva, bem como inexistente vínculo subjetivo entre os apelados e demais envolvidos investigados, impõe-se a manutenção da absolvição.

6. A ausência de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, somada ao comportamento processual dos réus, que responderam ao processo em liberdade e não apresentam indicativo de reiteração criminosa, inviabiliza a decretação da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, voltado à prática reiterada
do tráfico ilícito de drogas, não sendo suficiente a existência de meros indícios ou contatos esporádicos.

2. A decretação da prisão preventiva não se justifica quando ausentes elementos concretos de reiteração delitiva ou risco ao processo, sendo preservado o direito de recorrer em liberdade."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; CPP,
arts
. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, Enunciado Criminal nº 5, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, AP nº 0011162-58.2011.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Vera/
MT
, que condenou
os apelados
Aparecida Barbosa Ferreira
e
Thiago Ferreira Sorensen
, respectivamente,
à pena de

5 (cinco) anos
,
10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

e

05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,

ambos
em regime semiaberto,
pela prática do delito previsto no art
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/20
0
6,
absolvendo-os do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.

E
m suas razões,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

postul
ou
pela
condenação dos apelados pela prática do crime de associação para o tráfico
, argumentando
que
as provas carreadas aos autos demonstram claramente, a ligação e o vínculo associativo entre os Apelados e demais integrantes de organização criminosa n
o
Município
de Vera
, para o fim de realizar o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
.

Ao final,
em face das novas penas e da gravidade concreta dos crimes,
pugnou pela
reforma da decisão de concessão do direito de recorrer em liberdade
, determinando-se novamente a
prisão preventiva dos apelados
, com fulcro no art. 312 e 313, I, ambos do Código Penal (id. 238843751).

Em contrarrazões, a
Defesa dos apelados
pleiteou
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
2388
43766
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
provimento
parcial
do recurso interposto
,
para condenar os apelados pelo crime de associação para o tráfico
(
id.
249492659
)
.

É o relatório
.

À doutra revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão
.

Como exposto, o inconformismo que fundamenta o presente recurso decorre da
absolvição dos réus do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006
.

O recurso
não merece acolhimento
.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo excerto da sentença relativo
à
absolvição d
os
apelad
os
do delito de associação para o tráfico:

“
2.3.2 Do crime previsto no artigo 35, caput,
c.c
. o artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006
.

De outra banda, no que atine ao crime de associação ao tráfico de drogas, tenho que mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os agentes tenha sido assentada com o exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

Entretanto, no caso em análise, da prova colhida durante a instrução criminal não se observa esse vínculo associativo voltado para a prática do tráfico ilícito de drogas na conduta dos agentes.

Ademais, as provas investigativas produzidas na fase inquisitorial e, também, em juízo, são demasiadamente precárias a assegurar que os réus: (i) estavam envolvidos com no mínimo duas pessoas, (
ii
) com intenção de cometer qualquer dos crimes prescritos nos artigos 33, caput, e § 1º, e 34 da Lei n. 11.343/2006 (
iii
) de forma reiterada ou não.

Além do mais, os aparelhos telefônicos apreendidos na residência

dos réus, vide ID 131561246, sequer tiveram seus dados extraídos, malgrado a autorização deste juízo para tanto, o que demonstra a ineficiência estatal.

Corroborando com esse raciocínio, transcrevo julgados do Superior Tribunal de Justiça:
(...)

Assim, verificam-se ausentes maiores elementos de prova a darem maior segurança à verificação das condições fáticas, o que, por certo, não arrimam uma conclusão condenatória. A só possibilidade não é suficiente para gerar a pretensa condenação, porque no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando possibilidade acerca do delito e da autoria.

Porquanto, havendo qualquer dúvida deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar o decreto condenatório,

levando, dessa maneira, à absolvição dos réus, no que tange à imputação do delito em epígrafe.

Por derradeiro, à guisa de arremate, pelas provas colhidas no processo e
inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos réus Thiago Ferreira Sorensen e Aparecida Barbosa Ferreira apenas pela infração penal descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de rigor
”
.
(id.
238843739
)
.

O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, exige a demonstração do vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com o objetivo de praticar reiteradamente os crimes de tráfico de drogas.

No caso, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
fundamentou
a
acusação de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei n.º 11.343/2006)
, argumentando que as provas angariadas nos autos são suficientes para
demonstrar que
os réus haviam se associado, entre si (
Aparecida e Tiago
) e aos demais (inúmeros) membros do
“
Comando Vermelho
”
, entre eles as “gerentes”
:

Ana Paula Costa
Albres
e
Vânia Fraga Simão
,

além do

disciplina
:
“
Bruninho
”, para a prática dos crimes de tráfico de drogas.

Argumentou que a associação não era eventual, mas sim, de longo prazo, estando documentado vários pagamentos de drogas
.

Entretanto, conforme a sentença de primeiro grau apont
ou
,
não há provas concretas de um vínculo associativo estável e permanente
, sendo que os elementos mencionados pelo
órgão ministerial
consistem, em grande parte, em
meras ilações e indícios frágeis
.

Observa-se que as provas apresentadas não são aptas a demonstrar a
estabilidade e permanência da suposta associação criminosa
, i
sso porque o
Relatório de Investigação n. 2023.77956
, oriundo da extração dos dados
do aparelho celular apreendido com
Ana Paula Costa
Albres
, vulgo
“
Chefinha
”
(investigada na Operação
Megera
)
, apontou a
existência de apenas um registro de contato telefônico
ocorrido entre a ré
Aparecida
Barbosa Ferreira
e a
investigada Ana Paula, apontada como
membro da organização criminosa. Vejamos exce
r
to do relatório:

“
1.2 Dona Cida (66 9725-3282) Há registro de conversação com a “Dona Cida” somente no dia 12/9/2023, onde “Cida” envia dois áudios a investigada informando que pagou R$400,00 (quatrocentos reais) para o “Bruno”, referente a sua lojinha. Acrescenta ainda que está devendo R$1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) e pede para ANA PAULA se ela pagar mais R$600,00 (seiscentos reais) referente a dívida, se ANA PAULA (CHEFINHA) libera mercadoria
pra
ela. Vejamos abaixo a degravação dos dois áudios seguido da foto da conversação. Áudio Dona Cida
01.opus
: “Paula passei
mais quatrocentos real

pro
Bruno da minha lojinha.
Tô
te devendo mil seiscentos e cinquenta reais. Se eu te passar
mais seiscentos real
, você me libera mercadoria? Mas você sabe o que eu pego só. Outras coisas não”. Áudio Dona Cida
02.opus
: “Daí vou fazer esse corre de pegar esse dinheiro emprestado hoje ainda, pra poder passar até de tarde pra você”.

No tocante ao corréu
Thiago Ferreira Sorensen
(
filho de Aparecida
),
observa-se que tanto o relatório
de id.
238843247
quanto os documentos investigativos constantes dos
ids.
238843245 e 238843246, conquanto extensos e detalhados, não lograram êxito em demonstrar a existência de vínculo permanente e estável entre o referido acusado e a organização criminosa.

Com efeito, os mencionados relatórios não consignam sequer uma única mensagem trocada entre o réu
Thiago
e os demais integrantes da suposta associação delituosa, revelando, assim, a ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a acusação nesse ponto específico.

Além do mais
, como bem salientou o juízo de primeiro grau
:
“
os aparelhos telefônicos apreendidos na residência dos réus, vide ID 131561246, sequer tiveram seus dados extraídos, malgrado a autorização deste juízo para tanto, o que demonstra a ineficiência estatal
”.

Importa ressaltar, que o Ministério Público não trouxe qualquer prova cabal de que
os recorridos
praticava
m
o tráfico de maneira reiterada e habitual, pois o simples fato de haver entorpecentes em sua residência
não é suficiente para comprovar a habitualidade da atividade criminosa
, tampouco a existência de um vínculo associativo duradouro, havendo assim,
inexistência de prova de reiteração delitiva.

Neste e. Tribunal, o reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) o cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) a comprovação do liame subjetivo para fins da traficância; 3) a conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento.

Em outras palavras,“
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”(Enunciado Criminal 5
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
).

Com efeito, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Portanto, no caso em análise, verifica-se que os autos não contêm elementos probatórios suficientes que indiquem que os apelados mantinham vínculo estável com terceiros para o fim de comercialização de entorpecentes. Embora haja indícios da prática reiterada do tráfico, não há prova inequívoca de associação estável e duradoura.

Dessa forma, o conjunto probatório
não preenche os requisitos legais para a configuração do crime do art. 35 da Lei de Drogas
, sendo acertada a absolvição proferida pelo juízo de primeiro grau.

O pleito para
decretação da prisão preventiva

dos apelados não prospera, porquanto a manutenção do édito absolutório
obsta a alteração do regime de cumprimento de pena.

Além disso,
a ré Aparecida
não foi presa em flagrante delito, de modo que permaneceu solta durante
a instrução processual e, por isso,
“
deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade
”
, conforme
o arresto
do

TJMT, AP N.U 1023744- 87.2024.8.11.0000,
Lidio Modesto Da Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024
, enquanto o apelado Thiago, colocado em liberdade
há mais de 5 (cinco) meses, sem qualquer
registro de novos delitos,
foi-lhe
imposto o regime semiaberto
, mostra
ndo
-se impertinente a decretação da sua prisão preventiva
.

Por todo exposto, em
parcial consonância
com o
p
arecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério
P
úblico
do Estado de Mato Grosso
,
mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025